Tribunal: TJSP
Processo: 2107532-62.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO (art. 319, III, do CPP). AMEAÇA (art. 147 do CP). PACIENTE IDOSO DE 68 ANOS DE IDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. TORNAR SEM EFEITO A MEDIDA PROTETIVA "A" (AFASTAMENTO DO PACIENTE DO LAR). CONCESSÃO EM PARTE.
1. Insurgência contra o indeferimento de revogação da

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO (art. 319, III, do CPP). AMEAÇA (art. 147 do CP). PACIENTE IDOSO DE 68 ANOS DE IDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. TORNAR SEM EFEITO A MEDIDA PROTETIVA "A" (AFASTAMENTO DO PACIENTE DO LAR). CONCESSÃO EM PARTE.
1. Insurgência contra o indeferimento de revogação da medida cautelar. Afirmação de ser o paciente idoso, com saúde debilitada, aposentado e sendo seu único imóvel.
2. Vítima que declarou que NÃO deseja representar criminalmente o paciente pelo crime de ameaça.
3. Circunstâncias do delito ainda não investigadas, estando o inquérito policial sem andamento desde a elaboração do boletim de ocorrência.
4. Paciente primário, de bons antecedentes e idoso de com 68 anos de idade.
5. Acolhimento do parecer da d. Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela parcial concessão da ordem, a fim de afastar a alínea "a" das medidas protetivas.
6. Imóvel atualmente habitado pela vítima pertence exclusivamente ao paciente.
7. Ordem concedida parcialmente, para revogar a alínea "a" das medidas protetivas, fornecendo um prazo razoável para vítima se retirar da propriedade do paciente, comunicando-se o Juízo de origem.